Tribunal: TJMT
Processo: 0000545-78.2020.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000545-78.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISLAINE OLIVEIRA NEVES - CPF: 072.568.241-81 (APELADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), PM MARCELO PEDROSO OLIVEIRA (ASSISTENTE), PM OSMAR LIMA DOS SANTOS (ASSISTENTE), CAROLAINE MARCELA RODRIGUES FERNANDES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLAINE MARCELA RODRIGUES FERNANDES - CPF: 107.968.069-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS QUE DEMONSTREM O ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU HABITUALIDADE NO TRANSPORTE DE DROGAS - ABORDAGEM DE ROTINA – QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA [2,12G DE COCAÍNA] - JULGADO DO TJMT – REITERAÇÃO – FATO POSTERIOR – CONDENAÇÃO ISOLADA - RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade da droga apreendida [2,12g de cocaína] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ

(HC nº 446288/SP; HC 458125/MT; HC nº 451607/ES), que mensura em quilogramas.

“A negativa da minorante do
tráfico

privilegiado
com fundamento em condenação por
fato

posterior
ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp; N.U 0004326-42.2015.8.11.0051)

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do
tráfico

privilegiado
(REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR), cujo entendimento deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

“A condenação por fato posterior, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula n. 444/STJ, não conduz à conclusão de que o paciente dedica-se às atividades criminosas, sendo inidôneo tal fundamento para, de forma isolada, sem o cotejo com as circunstâncias em que ocorreu o delito, obstar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ainda mais no caso em tela, em que não foi apreendida elevada quantidade de droga.”
(STJ, HC 371.292/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000545-78.2020.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS (S):

ELISLAINE OLIVEIRA NEVES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJE N.U 0000545-78.2020.8.11.0037), que condenou ELISLAINE OLIVEIRA NEVES por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 150083749).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que apelada se dedicava à atividade delituosa, razão pela qual a minorante do tráfico privilegiado seria inaplicável.

Requer o provimento para seja
“afastada a aplicação da causa de diminuição”

(ID 150083753).

A apelada pugna pelo desprovimento do apelo (ID 150083755).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Apelo ministerial objetivando a exclusão da minorante de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei n.º 11343/2006. Possibilidade. Ação penal em curso demonstra dedicação perene às atividades ilícitas. Informativo nº 596 do C. STJ. Minorante reservada aos traficantes esporádicos e mediante preenchimento dos requisitos do texto legal. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 151940660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta na denúncia que:

“[...] no dia 10 de janeiro de 2020, por volta das 09h55min, na via pública denominada Avenida Florianópolis, Bairro Centro Leste, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, a denunciada ELISLAINE OLIVEIRA NEVES, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, trazia consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 15 (quinze) porções de Cocaína, com peso aproximado de 2,12g (dois gramas e doze centigramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante positiva o Laudo Preliminar de Entorpecentes colacionado aos autos às fís. 23/24 e Exame Toxicológico Definitivo em anexo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de ELISLAINE OLIVEIRA NEVES, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2.006.”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 150083692
).

O Juízo singular dosou as penas do apelado nos seguintes termos:

“1ª FASE Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT do art. 59 do CP, não se verificam motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

2ª FASE Presente a atenuante da confissão, todavia inviável, vez que conduziria a pena abaixo do mínimo legal. Não há agravantes a serem consideradas.

3ª FASE Em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da LT, diminuo a pena em dois terços, pois é tecnicamente primária, a droga apreendida não é de grande monta e não há provas de que se dedique às atividades criminosas e nem que integre organização criminosa. Assim, perfaz-se o total de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa, pena esta que a torno definitiva, ante outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.

Ante a ausência de vedação legal, desde que presente os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.
[...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 150083749).

Pois bem.

O Juízo singular reconheceu a minorante do tráfico privilegiado por entender estarem preenchidos os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, tampouco integrar organização criminosa].

No caso, não há investigações prévias que demonstrem o envolvimento da apelante com organização criminosa ou que era habitual trazer drogas consigo, visto que foi preso em abordagem de rotina, consoante depoimento dos policiais militares [Marcelo Pedroso Oliveira e Osmair Lima dos Santos - IDs 150083692 e 150083748].

Anote-se que a quantidade de cocaína apreendida [15 porções pesando 2,12g] está avaliada em aproximadamente R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), ao considerar o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por pino/papelote, segundo estudo do SENAD - Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública-, UNODC - Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime - e PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
)] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Noutro giro, a condenação criminal indicada pelo órgão ministerial, nas razões de apelação, envolve conduta ilícita [roubo] praticada em 2021 (Ap N.U 1004120-48.2021.8.11.0003), e está em fase recursal, ou seja, posterior aos fatos narrados na denúncia criminal.

Com efeito,
“a negativa da minorante do
tráfico

privilegiado
com fundamento em condenação por
fato

posterior
ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.991.186/SC, Relator: Min. Olindo Menezes, Des. Convocado - 29.11.2021; N.U 0004326-42.2015.8.11.0051, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2022)

Não bastasse, o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - Julgados em 10.8.2022).

A atual jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Em reforço, anote-se outro julgado do c. STJ:

“A condenação por fato posterior, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula n. 444/STJ, não conduz à conclusão de que o paciente dedica-se às atividades criminosas, sendo inidôneo tal fundamento para, de forma isolada, sem o cotejo com as circunstâncias em que ocorreu o delito, obstar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ainda mais no caso em tela, em que não foi apreendida elevada quantidade de droga.”
(HC 371.292/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -2.12.2016)

Nesse contexto [pequena quantidade de drogas, primariedade e bons antecedentes, condenação em fase recursal por fato posterior], deve ser mantido o tráfico privilegiado aplicado (Lei º 11.343/2006, art. 33, § 4º) pelo Juízo singular.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023